Tribunal: TJSP
Processo: 2038274-67.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei n. 4.233, de 16 de fevereiro de 2021, do Município de Piraju, que flexibiliza as medidas de quarentena de trata o Decreto Estadual n. 64.881/2020. Superveniência, entretanto, da Lei n. 4.243/2021, revogando expressamente a lei impugnada. Perda de objeto. Conforme lição de Luís Roberto Barroso, "a revogação ou o exaurimento

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei n. 4.233, de 16 de fevereiro de 2021, do Município de Piraju, que flexibiliza as medidas de quarentena de trata o Decreto Estadual n. 64.881/2020. Superveniência, entretanto, da Lei n. 4.243/2021, revogando expressamente a lei impugnada. Perda de objeto. Conforme lição de Luís Roberto Barroso, "a revogação ou o exaurimento dos efeitos da lei impugnada fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse processual, haja vista que a medida deixou de ser útil e necessária". Precedentes do STF. Ação julgada extinta, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.